Tribunal: STJ
Processo: 0064458-68.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066844 - PR
(2025/0376893-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE MATTAR - SP184114
AGRAVADO
: PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS
CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA - SP306280
BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE
URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
por inexistência de violação do
II, do Código de Processo Civil;
art. 1.022,
incidência analógica da Súmula n. 735 do STF e óbice da Súmula n. 7 do STJ
quanto ao
do Código de Processo Civil; ausência de prequestionamento
art. 300
dos arts. 6o, § 7o-A, e 47 da
; e prejudicialidade do dissídio.
Lei n. 11.101/2005
2. A controvérsia envolve a competência do Juízo da recuperação judicial para
deliberar sobre atos constritivos em
da recuperanda e a possibilidade
bens/créditos
de revisão de tutela de urgência em recurso especial.
3. A Corte de origem concluiu que o crédito discutido não se submetia ao plano de
recuperação judicial, por ser determinado pela data do fato gerador, com referência
ao
da
e ao Tema n. 1.051 do STJ.
art. 49
Lei n. 11.101/2005
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há negativa de prestação
jurisdicional por violação do
II, do CPC; (ii) saber se incidem, ou
art. 1.022,
devem ser afastadas, a Súmula n. 735 do STF e a Súmula n. 7 do STJ quanto à
revisão dos requisitos do
do CPC; (iii) saber se houve prequestionamento
art. 300
dos arts. 6o, § 7o-A, e 47 da
, inclusive à luz do
do
Lei n. 11.101/2005
art. 1.025
CPC; e (iv) saber se o dissídio jurisprudencial interposto pela alínea do
c
art. 105,
III, da Constituição Federal deve ser apreciado.
Documento eletrônico VDA56445918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c4aabbe-c6b0-4dd9-b19a-f6395a065b20

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual enfrentou as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia e fundamentou, com base no art. 49
da
e no Tema n. 1.051 do STJ, que o crédito não se sujeita à
Lei n. 11.101/2005
recuperação, afastando-se a alegada violação do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil.
6. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, porque é incabível rediscutir
decisão de tutela de urgência em recurso especial, dada sua natureza precária.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão dos requisitos do
do Código
art. 300
de Processo Civil demandaria reexame fático-probatório.
8. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, ante a ausência de
prequestionamento específico dos arts. 6o, § 7o-A, e 47 da
; não
Lei n. 11.101/2005
há prequestionamento ficto do
do Código de Processo Civil, porque não
art. 1.025
se reconheceu ofensa ao art. 1.022.
9. O dissídio jurisprudencial pela alínea fica prejudicado, pois a inadmissão ou o
c
desprovimento do recurso especial pela alínea
impede o conhecimento da
a
divergência sobre a mesma tese; a multa do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil não se aplica, ausente manifesta inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional e omissão
Tese de julgamento
quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia. 2. A ausência de prequestionamento de dispositivos
legais, mesmo com a oposição de embargos de declaração para tal finalidade,
impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ. 3. Dada a natureza precária das decisões sobre tutela de
urgência, é inadequado o manejo do recurso especial para rediscutir a correção
desses pronunciamentos. 4. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) não se
aplica sem o reconhecimento de violação do
do CPC. 5. Fica prejudicada
art. 1.022
a análise do dissídio jurisprudencial quando subsistem óbices de admissibilidade
pela alínea em relação à mesma tese 6. A multa do
§ 4o, do Código de
a
.
art. 1.021,
Processo Civil não incide sem manifesta inadmissibilidade.”
: CPC, arts. 300, 1.021, § 4o, 1.022, II, e 1.025;
Dispositivos relevantes citados
, arts. 6o, § 7o-A, 47 e 49; CF,
III, .
Lei n. 11.101/2005
art. 105,
c
: STF, Súmulas n. 282 e 735; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.679.275/RS
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
30/6/2025;
AREsp n. 2.196.416/SP
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/12/2022;
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.949.666/PE
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
13/3/2023;
AREsp n. 1.866.385/DF
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
22/8/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56445918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c4aabbe-c6b0-4dd9-b19a-f6395a065b20

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c4aabbe-c6b0-4dd9-b19a-f6395a065b20

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066844 - PR
(2025/0376893-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE MATTAR - SP184114
AGRAVADO
: PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS
CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA - SP306280
BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE
URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
por inexistência de violação do
II, do Código de Processo Civil;
art. 1.022,
incidência analógica da Súmula n. 735 do STF e óbice da Súmula n. 7 do STJ
quanto ao
do Código de Processo Civil; ausência de prequestionamento
art. 300
dos arts. 6o, § 7o-A, e 47 da
e prejudicialidade do dissídio.
Lei n. 11.101/2005;
2. A controvérsia envolve a competência do Juízo da recuperação judicial para
deliberar sobre atos constritivos em
da recuperanda e a possibilidade
bens/créditos
de revisão de tutela de urgência em recurso especial.
3. A Corte de origem concluiu que o crédito discutido não se submetia ao plano de
recuperação judicial, por ser determinado pela data do fato gerador, com referência
ao
da
e ao Tema n. 1.051 do STJ.
art. 49
Lei n. 11.101/2005
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há negativa de prestação
jurisdicional por violação do
II, do CPC; (ii) saber se incidem, ou
art. 1.022,
devem ser afastadas, a Súmula n. 735 do STF e a Súmula n. 7 do STJ quanto à
revisão dos requisitos do
do CPC; (iii) saber se houve prequestionamento
art. 300
dos arts. 6o, § 7o-A, e 47 da
inclusive à luz do
do
Lei n. 11.101/2005,
art. 1.025
CPC; e (iv) saber se o dissídio jurisprudencial interposto pela alínea do
c
art. 105,
III, da Constituição Federal deve ser apreciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão estadual enfrentou as
Documento eletrônico VDA55640433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:57
Código de Controle do Documento: 8bb96d84-d13d-4db3-bbc3-147d20006fe5

questões essenciais ao deslinde da controvérsia e fundamentou, com base no art. 49
da
e no Tema n. 1.051 do STJ, que o crédito não se sujeita à
Lei n. 11.101/2005
recuperação, afastando-se a alegada violação do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil.
6. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, porque é incabível rediscutir
decisão de tutela de urgência em recurso especial, dada sua natureza precária.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão dos requisitos do
do Código
art. 300
de Processo Civil demandaria reexame fático-probatório.
8. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, ante a ausência de
prequestionamento específico dos arts. 6o, § 7o-A, e 47 da
não
Lei n. 11.101/2005;
há prequestionamento ficto do
do Código de Processo Civil, porque não
art. 1.025
se reconheceu ofensa ao art. 1.022.
9. O dissídio jurisprudencial pela alínea fica prejudicado, pois a inadmissão ou o
c
desprovimento do recurso especial pela alínea
impede o conhecimento da
a
divergência sobre a mesma tese; a multa do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil não se aplica, ausente manifesta inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional e omissão
Tese de julgamento
quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia. 2. A ausência de prequestionamento de dispositivos
legais, mesmo com a oposição de embargos de declaração para tal finalidade,
impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ. 3. Dada a natureza precária das decisões sobre tutela de
urgência, é inadequado o manejo do recurso especial para rediscutir a correção
desses pronunciamentos. 4. O prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) não se
aplica sem o reconhecimento de violação do
do CPC. 5. Fica prejudicada
art. 1.022
a análise do dissídio jurisprudencial quando subsistem óbices de admissibilidade
pela alínea em relação à mesma tese 6. A multa do
§ 4o, do Código de
a
.
art. 1.021,
Processo Civil não incide sem manifesta inadmissibilidade.”
: CPC, arts. 300, 1.021, § 4o, 1.022, II, e 1.025;
Dispositivos relevantes citados
arts. 6o, § 7o-A, 47 e 49; CF,
III, .
Lei n. 11.101/2005,
art. 105,
c
: STF, Súmulas n. 282 e 735; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.679.275/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
30/6/2025;
AREsp n. 2.196.416/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/12/2022;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.949.666/PE,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/3/2023;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
29/8/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
22/8/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55640433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:57
Código de Controle do Documento: 8bb96d84-d13d-4db3-bbc3-147d20006fe5

Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA BRASILEIRA
DE AÇÚCAR E ÁLCOOL (em recuperação judicial) contra a decisão de fls. 629-
637, que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, em razão da inexistência de violação do
II, do Código de Processo Civil; da incidência, por analogia, da Súmula
art. 1.022,
n. 735 do STF e do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
do Código de
art. 300
Processo Civil; da ausência de prequestionamento dos arts. 6o, § 7o-A, e 47 da
com aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ; e da
Lei n. 11.101/2005,
prejudicialidade do dissídio jurisprudencial.
A parte agravante alega que a decisão agravada deixou de considerar que
o cerne da controvérsia é a competência do Juízo da recuperação judicial para
deliberar sobre atos constritivos em
da recuperanda, ponto que
bens/créditos
tornaria incabível a aplicação da Súmula n. 735 do STF e afastaria o óbice da
Súmula n. 7 do STJ, porque não haveria reexame de provas, mas revaloração
jurídica dos fatos.
Sustenta que houve violação do
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil, pois o Tribunal
não enfrentou, nos embargos de declaração, a tese de
a quo
competência absoluta do Juízo da recuperação para decidir sobre atos constritivos
em bens da empresa recuperanda.
Afirma que não incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ,
porque a matéria relativa aos arts. 6o, § 7o-A, e 47 da
foi
Lei n. 11.101/2005
prequestionada, inclusive à luz do
do Código de Processo Civil, e que o
art. 1.025
tema deve ser analisado por esta Corte.
Aduz que o recurso especial também foi interposto pela alínea
do
c
III, da Constituição Federal e que o dissídio jurisprudencial deve ser
art. 105,
apreciado.
Documento eletrônico VDA55640433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:57
Código de Controle do Documento: 8bb96d84-d13d-4db3-bbc3-147d20006fe5

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e,
por conseguinte, conhecer e dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a
violação dos arts. 300 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, dos arts. 6o, § 7o-A,
e 47 da
bem como apreciar a divergência jurisprudencial.
Lei n. 11.101/2005,
Contrarrazões apresentadas às fls. 686-692, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Conforme consta na decisão agravada, a negativa de prestação
jurisdicional não se configura. O acórdão estadual enfrentou, de modo claro e
objetivo, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e explicitou que o
crédito discutido não se submetia ao plano de recuperação judicial, alinhando-se
ao entendimento de que a existência do crédito é determinada pela data do fato
gerador, com referência ao
da
e ao Tema n. 1.051 desta
art. 49
Lei n. 11.101/2005
Corte.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à indicada violação do
II, do Código de Processo Civil, não há
art. 1.022,
como afastar o fundamento de que houve adequada prestação jurisdicional, pois a
Corte local examinou os pontos relevantes e justificou, com base em tese firmada
por esta Corte, a não sujeição do crédito aos efeitos da recuperação.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à tese de
afastamento da Súmula n. 735 do STF e da Súmula n. 7 do STJ.
A decisão agravada assentou que, dada a natureza precária das decisões
de tutela de urgência, é inadequado o manejo do recurso especial para rediscutir a
Documento eletrônico VDA55640433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:57
Código de Controle do Documento: 8bb96d84-d13d-4db3-bbc3-147d20006fe5

correção desses pronunciamentos, e que a revisão dos requisitos do
do
art. 300
Código de Processo Civil demandaria reexame do acervo fático-probatório.
Nesse contexto, permanecem válidos os óbices sumulares, porquanto o
inconformismo busca alterar juízo de cognição sumária e recompor a moldura
probatória.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA.
NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 735 DO STF.
DO CPC. REEXAME. IMPOSSIBILDIADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
ART. 300
[...]
2. O recurso especial não é via adequada para impugnar decisão que
defere ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela, pois essas decisões
possuem natureza precária e provisória, sujeitas à modificação a qualquer
tempo, incidindo a Súmula n. 735 do STF. (AgInt no AREsp n. 2.731.335/RN,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025,
DJEN de
)
5/5/2025.
3. Ao analisar o caso, o Tribunal estadual, com fundamento no que lhe foi
apresentado em juízo, concluiu que, "em sede de cognição sumária, deve ser
modificada a decisão para revogar a tutela de urgência deferida" (fl. 192).
Desse modo, a pretensão de alterar o entendimento a que chegou o Tribunal de
origem quanto ao não preenchimento dos requisitos de concessão da tutela de
urgência demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.679.275/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
30/6/2025,
3/7/2025,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM MANEJADO CONTRA
DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MENUTENÇÃO
DE POSSE EM AÇÃO DE USUCAPIÃO – TUTELA REVOGADA PELA
CORTE LOCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AGRAVADO/ AUTOR. [...]
2. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de ser incabível, via de
regra, o recurso especial que postula o reexame do deferimento ou
indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza
Documento eletrônico VDA55640433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:57
Código de Controle do Documento: 8bb96d84-d13d-4db3-bbc3-147d20006fe5

precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar, tutela
antecipada ou tutela de urgência, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível
no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto
constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito
da insurgência extraordinária. Aplicação analógica da
("Não
Súmula 735/STF
.
cabe recurso extraordinário contra acórdão que . defere medida liminar.")
3. Ademais, a análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclama a reapreciação do
contexto fáticoprobatório dos autos, providência inviável em sede de recurso
. [...]
especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.196.416/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
16/12/2022,
destaquei.)

Com relação à alegação de afastamento das Súmulas n. 282 do STF e
211 do STJ, por suposto prequestionamento dos arts. 6o, § 7o-A, e 47 da
a decisão agravada ressaltou que tais dispositivos não foram
Lei n. 11.101/2005,
objeto de debate no acórdão recorrido nem no julgamento dos embargos de
declaração, de modo que incidem os referidos óbices.
Desse modo, deve ser mantida a conclusão de inexistência de
prequestionamento específico das teses federais invocadas e, por consequência, a
aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Pontuo que não é o caso de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC),
porquanto este só é admissível na hipótese de reconhecimento, por esta Corte, de
violação do
do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA CORTE DE ORIGEM NÃO
ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO
CONFIGURADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
3. Para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente
devolva a questão controvertida para o tribunal, é preciso que a causa seja decidida
Documento eletrônico VDA55640433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:57
Código de Controle do Documento: 8bb96d84-d13d-4db3-bbc3-147d20006fe5

à luz da legislação federal indicada, bem como que seja exercido juízo de valor
sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se
sua incidência ou não ao caso concreto, o que não ocorreu na espécie.
4. O STJ possui o entendimento de que, para a admissão do
prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do
art. 1.025
é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
CPC/2015,
declaração na Corte de origem como também a indicação e o reconhecimento
por Tribunal de ofensa ao
do
especificamente quanto à
art. 1.022
CPC/2015,
questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso.
5. A ausência de prequestionamento impede a análise recursal com base no
permissivo constitucional da alínea c do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal (AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 956.793/SP,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
15/12/2016)
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 1.949.666/PE,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
13/3/2023,
17/3/2023,

Quanto ao dissídio jurisprudencial, a decisão agravada firmou que a
inadmissão ou o desprovimento do recurso especial interposto pela alínea a
prejudica a análise da divergência quando versar sobre a mesma tese, hipótese
verificada na espécie.
Portanto, subsiste a prejudicialidade do exame da alínea
, diante da
c
manutenção dos óbices aplicados à alínea .
a
Nesse sentido, acrescento os seguintes julgados: AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
Documento eletrônico VDA55640433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:57
Código de Controle do Documento: 8bb96d84-d13d-4db3-bbc3-147d20006fe5

multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55640433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/04/2026 20:00:57
Código de Controle do Documento: 8bb96d84-d13d-4db3-bbc3-147d20006fe5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.066.844 / PR
Número Registro: 2025/0376893-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034318920218160194 00080782520248160194 00644586820248160000 00915967320258160000
34318920218160194
644586820248160000
80782520248160194
915967320258160000
91596732025816000000080782520248160194
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE MATTAR - SP184114
AGRAVADO
: PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS
CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : JOSÉ GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA - SP306280
BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE MATTAR - SP184114
AGRAVADO
: PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS
CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA.
Documento eletrônico VDA56427063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:06
Código de Controle do Documento: 85c7b892-1a04-46f7-8cbd-75e4694824fc

ADVOGADOS : JOSÉ GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA - SP306280
BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:06
Código de Controle do Documento: 85c7b892-1a04-46f7-8cbd-75e4694824fc